Tribunal: TJSP
Processo: 2060144-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2060144-08.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante A.G.
CENTRO ODONTOLÓGICO PERSONALIZADO S/C LTDA, é agravado AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060144-08.2020.8.26.0000 -Voto no 9740
2
Agravo de Instrumento no 2060144-08.2020.8.26.0000
Agravante: A.G. CENTRO ODONTOLÓGICO PERSONALIZADO S/C
LTDA
Agravado: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Comarca: São Paulo
Voto no 9740
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer –
Tutela antecipada – Descredenciamento de clínica
odontológica sem a observância das determinações legais -
Notificação prévia e prazo de 60 dias – Presença dos
requisitos da antecipação da tutela – Art. 300, CPC –
Probabilidade do direito e perigo de dano – Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 126/127, dos autos principais, que, em ação de
obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência
formulado pela autora.
Irresignada, pretende a agravante a concessão de
efeito suspensivo e o provimento do recurso.
Sustenta ter comprovado a probabilidade do direito, pois
a empresa agravante possui o direito de anulação da rescisão
contratual unilateral, uma vez que fora praticada de forma ilegal e
em desacordo com o contrato celebrado pelas partes.
Alega que não está reclamando em nome próprio
direito de seus clientes, e sim, está expondo os prejuízos causados
pela rescisão contratual unilateral ilegal praticada pela empresa
agravada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060144-08.2020.8.26.0000 -Voto no 9740
3
Afirma que a empresa agravada cometeu erros quanto
ao descredenciamento, sem a devida notificação escrita e não
cumprindo o prazo de 60 dias, além disso, não notificou os pacientes,
que tiveram seus tratamentos interrompidos.
Alega, ainda, que vem sofrendo prejuízos, pois 85% dos
lucros da empresa decorriam de seus clientes conveniados com a
empresa agravada. Assim, com o bloqueio indevido do sistema, a
agravante deixou de receber a maior parte de seus lucros. Afirma
que reconhece o direito da empresa em rescindir unilateralmente o
contrato, porém, tal rescisão deve se dar da forma correta, com o
cumprimento das notificações previstas em lei.
Pugna pela anulação da rescisão do contrato, ou,
alternativamente, seja determinado o cancelamento da notificação
escrita enviada pela agravada, para que seja determinada data de
início da rescisão e, assim, seja regularmente cumprido o prazo de 60
dias para que a empresa agravante possa se utilizar do sistema na
inclusão de novas fichas de pacientes. Pretende seja concedido
efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Reconhecida a incompetência da 33a Câmara de
Direito Privado, o recurso foi redistribuído para este Relator (fls. 39).
Contrarrazões ao recurso (fls. 50/58).
Deferido o efeito suspensivo (fls. 88/90), foram prestadas
informações pelo MM. Juiz de primeiro grau (fls. 275/276).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060144-08.2020.8.26.0000 -Voto no 9740
4
grau, o recurso comporta parcial provimento.
A questão deve ser analisada sob a ótica estritamente
processual: presença ou ausência dos requisitos para a concessão
da tutela antecipada.
As demais questões dizem respeito ao mérito da causa e
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um
grau de jurisdição.
Infere-se dos autos que a autora/agravante prestava
serviços odontológicos a cliente de plano de saúde operado pela
ré/agravada desde 2003. No entanto, em 12 de dezembro de 2019
foi descrendenciada pela ré/agravada, sem qualquer aviso prévio,
ocorrendo o imediato bloqueio de seu acesso ao sistema da
operadora e impedimento à finalização de tratamentos em curso,
em desrespeito à cláusula contratual que estipula um aviso prévio
com antecedência de sessenta dias.
Assim, presentes, pois, tanto a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a
conclusão de que a situação da agravante possui nítido caráter de
urgência, a justificar a concessão da antecipação da tutela, nos
termos do art. 300 do CPC2015, determinando-se o restabelecimento
do contrato de credenciamento celebrado entre as partes e ao
desbloqueio do acesso ao sistema, a fim de que a agravante possa
voltar a atender os pacientes conveniados à operadora agravada.
Ressalte-se, no entanto, que, caso seja de interesse da
agravada a resilição unilateral do contrato, deve fazê-lo nos termos
preconizados pela lei, com o aviso prévio com antecedência de 60
dias, possibilitando tanto à agravante, quanto a seus pacientes, a
cientificação prévia e a busca de novos profissionais para a
realização dos serviços, sem que haja prejuízo para os tratamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2060144-08.2020.8.26.0000 -Voto no 9740
5
em andamento.
Daí por que se dá provimento parcial ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator